Tribunal: TJBA
Processo: 8042629-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8042629-61.2025.8.05.0000 – Comarca de Caravelas/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Alessandro Cruz da Conceição Defensora Pública: Dra. Daiane Francine S. V. Jambeiro Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caravelas/BA Processo de 1º Grau: 8000950-28.2025.8.05.0050 Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). ARGUIÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PSICOLÓGICAS DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR SE A MATÉRIA FOI APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGATIVA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INALBERGAMENTO. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA PERSECUTIO CRIMINIS, IMPOSSÍVEL AFERIR, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARGUIÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INACOLHIMENTO. DEMONSTRADA A PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIR A PRESENÇA DO CUSTODIADO PERANTE O ESTADO-JUIZ. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDA, para determinar a realização da audiência de custódia, se assim ainda não procedeu o Magistrado a quo. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Alessandro Cruz da Conceição, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caravelas/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 08/07/2025, convertida em preventiva em 14/07/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006. III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 87045697), constrangimento ilegal diante da não realização da audiência de custódia, a desfundamentação do decreto constritor, ausência dos requisitos autorizadores da custodia cautelar, a ofensa ao princípio da homogeneidade e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Aduz, por fim, ilegalidade da prisão preventiva por inobservância das condições psicológicas do paciente. IV - Informes judiciais (ID. 87726670) noticiam in verbis: “[...] Acudindo à requisição materializada na Decisão/Ofício remetida em 29 de julho de 2025, encaminho a Vossa Excelência, para os fins e efeitos propostos no comando decisório referenciado, as informações cuja requisição aqui se atende, com o propósito e objetivo de subsidiar a instrução e o julgamento do Habeas Corpus Cível tombado sob o n.º 8042629-61.2025.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Alessandro Cruz Conceição. Passo a relatar, pois, os principais acontecimentos nos autos do Processo de origem (Processo nº 8000950-28.2025.8.05.0050). Depreende-se da leitura dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/07/2025 em razão do descumprimento das medidas protetivas decretadas em favor da vítima Gabriela Almeida dos Santos. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela homologação da prisão em flagrante com a conversão em prisão preventiva. Ato seguinte, fora homologada a prisão em flagrante e decretada a prisão preventiva do paciente. O Ministério Público, por sua vez, ofereceu denúncia, sendo, desde logo, recebida e procedida a citação do paciente.” V - Inicialmente, não merece conhecimento a arguição de inobservância das condições psicológicas do paciente, vez que da forma pela qual a impetração foi instruída, não se tem como aferir se a matéria foi apreciada pelo Juízo de origem, pelo que o seu exame no Segundo Grau configuraria verdadeira supressão de instância, sendo vedado o conhecimento de alegativa que verse sobre matéria não submetida à Juízo de origem. VI - No que concerne às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, não merecem acolhimento. In casu, constata-se que o Magistrado a quo destacou a existência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando que, ao comparecer na residência da vítima, o paciente teria descumprido a medida protetiva de urgência que havia sido deferida treze dias antes, ressaltando, ainda, que este possui antecedentes criminais por furto, roubo e tráfico de drogas, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública e da aplicação das medidas protetivas de urgência. VII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência e possibilidade de reiteração delitiva, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VIII-Ainda, não merece guarida a aventada ofensa ao princípio da homogeneidade eis que se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da persecutio criminis, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória. IX - Outrossim, verifica-se que a decisão de origem justificou, fundamentadamente, a impertinência, na hipótese sob análise, da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. X - De outra banda, merece acolhimento parcial a alegativa de constrangimento ilegal decorrente da não realização de audiência de custódia. Como se sabe, a implementação do instituto, além de reforçar o compromisso do Brasil com os Direitos Humanos, viabiliza o respeito às garantias constitucionais do preso e dá concretude ao Pacto de San Jose da Costa Rica (CADH) que, em seu artigo 7º, item 5, dispõe: "toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais". A audiência de custódia, como cediço, busca concretizar o direito do preso em flagrante de ser conduzido, sem demora, à presença do magistrado, que analisará se seus direitos fundamentais foram respeitados – se não houve tortura, inter alia-; a legalidade da prisão flagrancial e se a prisão cautelar deve ser, ou não, decretada. O instituto prima, pois, pelo resguardo da integridade física e moral do preso e consolida o seu direito de acesso à justiça, com a ampla defesa garantida em momento crucial, ainda na crepitância dos fatos, zelando, ademais, pela legalidade e necessidade da prisão ocorrida. XI-Entretanto, entender pela sua absoluta imprescindibilidade, a sugerir a concessão da ordem de Habeas Corpus em razão de sua ausência, em todo e qualquer caso, poderia constituir medida temerária, máxime por conta da sabida realidade do Poder Judiciário. Nesse ponto, mister destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão cautelar, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais, assim como, uma vez operada a conversão do flagrante em prisão preventiva pelo Magistrado de origem, fica esvaziada sua necessidade. XII-Com efeito, as regras pertinentes ao direito penal e ao processo penal devem sempre ser lidas sob dúplice vértice, a saber, a proteção do acusado e a proteção da sociedade, o que se traduz tanto no repúdio à excessiva intervenção do Estado na esfera de liberdade individual (proibição de excesso – übermassverbot), quanto à deficiente proteção estatal de que são titulares todos os integrantes do corpo social (proibição da proteção penal insuficiente – üntermassverbot). Assim, quando não realizada a audiência de custódia, mostra-se mais adequado um tertium genus, a saber, a determinação de sua execução em tempo breve, perspectiva sempre relativizada pela concretude dos fatos, na medida em que a higidez da situação prisional pode ser aquilatada em oportunidades outras nas quais o paciente poderá ser levado à presença do Juízo, a exemplo da audiência de instrução. XIII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem XIV- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA EM PARTE, para determinar a realização da audiência de custódia, se assim ainda não procedeu o Magistrado a quo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8042629-61.2025.8.05.0000 provenientes da Comarca de Caravelas/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Alessandro Cruz da Conceição, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caravelas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, conceder em parte a ordem, para determinar a realização da audiência de custódia, se assim ainda não procedeu o Magistrado a quo, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.